Tribunal: TJMT
Processo: 1000792-31.2025.8.11.9005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000792-31.2025.8.11.9005
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
AGRAVANTE: SINANDRA GOMES E SILVA MENDANHA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 á 07/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. POLICIAL PENAL. REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL OFICIAL E URGÊNCIA MÉDICA QUALIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por servidora pública estadual, ocupante do cargo de policial penal, contra decisão interlocutória proferida em sede de Juizado Especial da Fazenda Pública que indeferiu pedido de tutela de urgência visando à sua remoção da unidade prisional de Água Boa/MT para a Cadeia Pública de Barra do Garças/MT. A autora fundamenta o pedido na necessidade de acompanhamento médico de saúde próprio, de sua filha e de sua genitora, sustentando ilegalidade no indeferimento administrativo por ausência de manifestação da Corregedoria-Geral de Perícia Médica da SAD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e fáticos que autorizam a concessão de tutela de urgência para remoção de servidora pública estadual por motivo de saúde, diante da ausência de laudo oficial da Corregedoria-Geral de Perícia Médica e da alegação de urgência médica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A documentação médica apresentada não indica prescrição de transferência de domicílio como parte do tratamento, tampouco demonstra urgência clínica relevante ou risco de agravamento imediato do estado de saúde da servidora ou de seus familiares.
4. O art. 51, §1o, da Lei Complementar Estadual no 04/1990 exige, como condição para a análise do pedido de remoção por saúde, a existência de laudo pericial oficial emitido pela Corregedoria-Geral de Perícia Médica da SAD, além da disponibilidade de vaga e do interesse da Administração.
5. A ausência do referido laudo inviabiliza o exame do mérito administrativo e impede a concessão judicial da medida, por significar ingerência indevida na discricionariedade da Administração Pública.
6. A jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso reforça que a concessão de tutela de urgência para remoção de servidor exige a comprovação dos requisitos legais, não sendo suficiente a alegação de necessidade pessoal ou familiar sem respaldo documental adequado.
7. Ainda que se alegue nulidade administrativa por suposto vício procedimental, tal fato não supre a ausência de comprovação dos requisitos fáticos da tutela de urgência, cuja análise exige instrução probatória mais ampla.
8. A remoção da servidora, sem urgência médica comprovada, compromete a continuidade do serviço público no local de origem, afrontando o princípio da supremacia do interesse público previsto no art. 37 da CF/1988.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A remoção de servidor público estadual por motivo de saúde exige a apresentação de laudo oficial da Corregedoria-Geral de Perícia Médica da SAD, nos termos do art. 51, §1o, da Lei Complementar Estadual no 04/1990. 2. A concessão de tutela de urgência para remoção exige prova inequívoca da urgência clínica qualificada e do risco de agravamento da saúde, o que não se presume. 3. A ausência de tais requisitos, ainda que acompanhada de alegação de vício procedimental administrativo, não autoriza intervenção judicial liminar em matéria sujeita à discricionariedade da Administração."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; Lei Complementar Estadual no 04/1990, art. 51, §1o; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1028745-87.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.08.2024, DJE 19.08.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000792-31.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), SINANDRA GOMES E SILVA MENDANHA - CPF: 036.487.491-02 (AGRAVANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025